Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-38.2018.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1000226-38.2018.8.11.0078.
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.
Recorrente: Empreendimentos Imobiliários Engel LTDA-ME.
Recorrida: Nádia Maggi Schwanck dos Santos.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLEITO DE NULIDADE DE SENTENÇA - MANDADO DE CITAÇÃO RECUSADO PELO PROPRIETÁRIO DA REQUERIDA - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, a citação foi recebida pelo Sr. Carlos Engel, que segundo os autos, é proprietário da empresa requerida, portanto, a citação é válida.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000226-38.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NADIA MAGGI SCHWANCK DOS SANTOS - CPF: 708.003.591-00 (RECORRIDO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME - CNPJ: 11.002.627/0001-06 (RECORRENTE), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLEITO DE NULIDADE DE SENTENÇA - MANDADO DE CITAÇÃO RECUSADO PELO PROPRIETÁRIO DA REQUERIDA - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, a citação foi recebida pelo Sr. Carlos Engel, que segundo os autos, é proprietário da empresa requerida, portanto, a citação é válida.

2.

Recurso improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020